Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA MÔNICA MARTINS CORREA e NATIR CORREA DA SILVA (agravantes/réus) da decisão de ID 777227488 dos autos de origem, proferida em sede de ação de imissão na posse ajuizada por RUTH SILVA DE OLIVEIRA (agravada/autora), que, em exame de pedido de reconsideração, reiterou a decisão de ID 72625531 do processo de origem para manter hígida a ordem de imissão da agravada/autora na posse do imóvel litigioso. Alegam os agravantes/réus, em suma, que a consolidação da propriedade do imóvel em favor do agente financeiro credor e sua posterior venda à agravada/autora são objeto de discussão nos processos no 00004718920074013400 e 00039672920074013400, ambos movidos na Justiça Federal, hoje em sede de análise de recurso de apelação submetido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Sustentam, portanto, a existência de prejudicialidade externa capaz de suspender a tramitação do feito de origem, bem como a existência de risco processual decorrente do cumprimento de imissão na posse fundada em título de propriedade que pode vir a ser anulado. Insurgem-se, ainda, contra os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à agravada/autora. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para revogar a gratuidade de justiça concedida à agravada/autora, bem como para indeferir a liminar de imissão na posse requerida na petição inicial, suspendendo o feito até o julgamento definitivo das demandas ajuizadas pelos agravantes/réus perante a Justiça Federal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido por ser intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (dias), contado o prazo da data em que os advogados são intimados da decisão. Por sua vez, o artigo 231, incisos I e II, do Código de Processo Civil, esclarece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, ou a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Com efeito, a partir da simples interpretação do disposto nos artigos 231, incisos I e II, e 1.003, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Civil, conclui-se, sem qualquer dificuldade, que quando a parte requerida ainda não estiver representada nos autos por advogado constituído, como na hipótese de cumprimento de mandado de citação e intimação de decisão liminar concedida inaudita altera pars, o início do prazo para a interposição do agravo de instrumento é o primeiro dia útil subsequente ao da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta de citação e intimação ou do mandado, devidamente cumpridos. Para o exame do caso registre-se também como premissa o já pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o simples pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo recursal. Feitas essas considerações, a análise dos documentos sinalizam que a decisão que deferiu o pedido de imissão na posse sobre o imóvel litigioso fora proferida no dia 18/09/2020 (ID 72625531 – autos de origem) e foi objeto de mandado de citação, intimação e notificação cumprido por oficial de justiça e juntado aos autos de origem no dia 28/09/2020 (ID 73548111 – autos de origem), vê-se que a parte protocolou pedido de reconsideração em 16/11/2020 (ID 77183431 – autos de origem), quando já decorrido, inclusive, o prazo para interposição do presente agravo de instrumento, o qual teve início no dia 29/09/2020 e término no dia 20/10/2020. Logo, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento da decisão (ID 72625531 – autos de origem) teve início em 29/09/2020, visto que foi o primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado de citação cumprido, e termo final em 20/10/2020. Note-se, ainda, que o pedido de reconsideração não é capaz de renovar o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão originária, visto que não irradia efeitos na sua fluência e que o ato apontado como recorrido (ID 77227488) nada decide quanto à questão de fundo, mas apenas ratifica os termos da decisão anterior que seria agravável. Como se vê, o agravo foi interposto somente no dia 17/11/2020 (ID21465246), após há muito escoado o prazo limite para sua interposição, sendo manifesta a intempestividade do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se.